Tribunal: TJES
Processo: 5002308-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA MERCANTIL. PAGAMENTO PARCELADO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO TÍTULO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA POR OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Cobrança, reconheceu a prescrição parcial de dívida representada por duplicatas mercantis com pagamento parcelado, por entender que o prazo prescricional incide sobre cada parcela individualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir o termo inicial do prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do Código Civil) para a cobrança de dívida líquida constante de duplicata mercantil com vencimentos parcelados: se a data de vencimento de cada parcela ou a data de vencimento da última parcela de cada título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional para a cobrança da dívida tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, momento em que a pretensão se torna exigível em sua integralidade.

4.
No caso de múltiplas obrigações autônomas (duas duplicatas distintas), a análise da prescrição deve ser feita individualmente para cada uma. Se o vencimento da última parcela de um dos títulos ocorreu em data anterior ao marco de cinco anos que precede o ajuizamento da ação, a pretensão de cobrança de todo o valor daquele título está prescrita.

5.
Por outro lado, se a última parcela de outro título venceu dentro do referido quinquênio legal, a pretensão de cobrança de todas as suas parcelas (inclusive as vencidas anteriormente) permanece hígida, não havendo que se falar em prescrição quanto a essa obrigação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Nas obrigações de trato sucessivo o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10024121304331001 MG.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002308-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROYCE CONNECT AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA

AGRAVADO: DANYS SOM VEICULAR LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA MERCANTIL. PAGAMENTO PARCELADO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO TÍTULO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA POR OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Cobrança, reconheceu a prescrição parcial de dívida representada por duplicatas mercantis com pagamento parcelado, por entender que o prazo prescricional incide sobre cada parcela individualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir o termo inicial do prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do Código Civil) para a cobrança de dívida líquida constante de duplicata mercantil com vencimentos parcelados: se a data de vencimento de cada parcela ou a data de vencimento da última parcela de cada título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional para a cobrança da dívida tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, momento em que a pretensão se torna exigível em sua integralidade.

4.
No caso de múltiplas obrigações autônomas (duas duplicatas distintas), a análise da prescrição deve ser feita individualmente para cada uma. Se o vencimento da última parcela de um dos títulos ocorreu em data anterior ao marco de cinco anos que precede o ajuizamento da ação, a pretensão de cobrança de todo o valor daquele título está prescrita.

5.
Por outro lado, se a última parcela de outro título venceu dentro do referido quinquênio legal, a pretensão de cobrança de todas as suas parcelas (inclusive as vencidas anteriormente) permanece hígida, não havendo que se falar em prescrição quanto a essa obrigação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"Nas obrigações de trato sucessivo o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela".

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG - AC: 10024121304331001 MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002308-51.2025.8.08.0000

RECORRENTE:
ROYCE CONNECT AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA

RECORRIDA:
DANYS SOM VEICULAR LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE SERRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROYCE CONNECT AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS LTDA
contra a r. decisão de ID n.º 61463506, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da “Ação de Cobrança n.º 0023900-73.2017.8.08.0048”, movida em face de
DANYS SOM VEICULAR LTDA
, acolheu parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição para reconhecer como prescrita a cobrança da duplicata de n.º 000.129.050 e da primeira parcela da duplicata de n.º 000.132.201.

Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada em 26 de outubro de 2017, por meio da qual a empresa agravante busca o recebimento de valores inadimplidos, oriundos da venda de peças e componentes automotivos à empresa agravada. A dívida encontra-se materializada em duas duplicatas mercantis distintas, a de n.º 000.129.050 e a de n.º 000.132.201, ambas com previsão de pagamento de forma parcelada e sucessiva.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão agravada, compreendeu que o prazo prescricional quinquenal, estabelecido pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, deveria incidir sobre cada parcela de forma autônoma e individual. Com base nessa premissa e considerando que a demanda foi proposta em 26/10/2017, o magistrado singular declarou prescrita a pretensão de cobrança de todas as parcelas cujos vencimentos ocorreram antes de 26/10/2012. Consequentemente, reconheceu a prescrição integral da duplicata de n.º 000.129.050 e da primeira parcela da duplicata de n.º 000.132.201, autorizando o prosseguimento do feito apenas em relação às duas últimas parcelas deste segundo título.

Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID n.º 12233902), a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a dívida objeto da cobrança decorre de obrigação de trato sucessivo, cujo pagamento foi pactuado de forma parcelada;
(ii)
em casos como tal, o prazo prescricional para a cobrança da integralidade do débito deve ser contado a partir do vencimento da última parcela, que ocorreu em 26/11/2012;
(iii)
considerando que a ação de cobrança foi ajuizada em 26/10/2017, a pretensão não estaria fulminada pela prescrição quinquenal;
(iv)
o juízo de primeiro grau teria se equivocado ao analisar a prescrição de cada parcela de forma individualizada, em vez de considerar a obrigação como um todo.

Superados esses esclarecimentos introdutórios, a controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar a correção do entendimento adotado pelo juízo singular quanto ao marco inicial da prescrição em obrigações de trato sucessivo.

A esse respeito, é imperioso destacar que, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, o entendimento jurisprudencial consolidado orienta-se no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela, pois somente a partir desse momento a dívida se torna integralmente exigível e o credor pode exercer sua pretensão em sua plenitude. Nesse sentido, transcreve-se o entendimento que bem elucida a questão:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO -
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS AGRÍCOLAS - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ART. 206, § 5º, I, DO CCB - TERMO INICIAL - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - ENTENDIMENTO DO STJ
. - Nos contratos de obrigações de trato sucessivo,
o termo inicial do seu prazo prescricional se dá após o vencimento da sua última parcela, ainda que haja o vencimento antecipado da dívida, como também entende o STJ
- Não há prescrição quando o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo de cinco anos, contados do vencimento da última parcela do contrato de trato sucessivo (art. 206, § 5º, I do CC/02) .

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENT
ENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE . PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DEBITO, REPRESENTADO POR NOTAS FISCAIS COM PARCELAMENTO DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, PRESCRIÇÃO QUE COMEÇA A CORRER A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCEL
A. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. OBRIGAÇÃO COM PRAZO CERTO DE VENCIMENTO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA QUE DEVE OCORRER A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO . INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n . 5003617-95.2019.8.24 .0025, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Andrea Cristina Rodrigues Studer, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Sep 15 00:00:00 GMT-03:00 2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO . COMPRA PARCELADA. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. 1.
Prescrição: em se tratando de compra e venda parcelada, o termo inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela
.
Nesse sentido, considerando que não havia transcorrido 05 (cinco) anos, deve ser reformada a sentença, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição em relação às quatro primeiras parcelas. 2. Cerceamento de defesa: não há falar em cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado, porquanto, embora a requerida/embargante sustente a existência de vício no produto, tal alegação está obstada pela decadência, considerando que somente foi suscitada em sede de contestação, sem observar o prazo de 90 (noventa) dias previsto no CDC. Apelação da ré/embargante desprovida . Apelação da autora/embargada provida. ( Apelação Cível Nº 70074698150, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 28/09/2017).

Como se extrai dos aresto colacionados, em obrigações representadas por parcelas sucessivas, a pretensão de cobrança da dívida nasce com o vencimento da última prestação, instante em que o débito se torna integralmente exigível e se inaugura o prazo prescricional para a cobrança da totalidade do valor.

No caso dos autos, a cobrança refere-se a duas duplicatas distintas, cada uma com seu próprio desdobramento em parcelas. A duplicata mercantil de n.º
000.129.050
, conforme se depreende da documentação acostada aos autos, teve o vencimento de sua última parcela em
02 de outubro de 2012
. Considerando que a ação de cobrança foi ajuizada em
26 de outubro de 2017
, verifica-se que transcorreram mais de cinco anos entre o termo inicial da prescrição (vencimento da última parcela do título) e a propositura da demanda.
Desse modo, a pretensão de cobrança referente a esta duplicata específica encontra-se, de fato, integralmente fulminada pela prescrição, devendo ser mantida, neste ponto, a r. decisão agravada
.

Contudo, o mesmo não se pode afirmar em relação à duplicata mercantil de n.º
000.132.201
. A análise dos documentos processuais (ID 12233902, p. 10 e fl. 21 do processo de origem) revela que o vencimento da sua última parcela ocorreu em
26 de novembro de 2012
. Aplicando-se a mesma tese jurídica, o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança da integralidade do débito representado por este título somente se esgotaria em
26 de novembro de 2017
. Tendo a ação sido proposta em
26 de outubro de 2017
, é forçoso concluir que a pretensão de cobrança referente a esta duplicata, em sua totalidade, não foi alcançada pela prescrição.

Por essas razões, a decisão do juízo de primeiro grau deve ser parcialmente reformada para adequar a análise da prescrição ao entendimento de que o prazo se inicia com o vencimento da última parcela, tem se tratando de obrigação de trato sucessivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada, tão somente para afastar o reconhecimento da prescrição em relação a todas as parcelas da duplicata de n.º 000.132.201, determinando o prosseguimento da ação de cobrança quanto à integralidade deste título.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. decisão agravada, tão somente para afastar o reconhecimento da prescrição em relação a todas as parcelas da duplicata de n.º 000.132.201, determinando o prosseguimento da ação de cobrança quanto à integralidade deste título.